Tribunal: TJSP
Processo: 1504183-94.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS– IMPOSSIBILIDADE – No crime de extorsão, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Recurso não provido.